Tribunal: TJBA
Processo: 8052829-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052829-66.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: POSTO 4 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA Advogado(s): MATHEUS AUGUSTO SIMOES CHETTO APELADO: DIEGO ANDRADE VIDAL Advogado(s): ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA, ADRIANA DE BARROS FEITOSA DA SILVA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2º DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo interno por ausência de dialeticidade, com alegação de omissão quanto à análise da nulidade da citação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se existe efetivamente omissão no acórdão embargado quanto à análise da nulidade da citação, conforme sustenta o embargante, ou se os aclaratórios se traduzem em mero inconformismo com o resultado do julgamento. III. Razões de decidir 3. Inexiste omissão no acórdão embargado, que de forma expressa e fundamentada concluiu pelo não conhecimento do agravo interno, diante da ausência de dialeticidade entre a peça recursal e a decisão impugnada. 4. A inadimissibilidade do agravo interno, em razão da ausência de dialeticidade, constitui óbice intransponível à análise das questões de mérito nele ventiladas, inclusive quanto à alegada nulidade da citação. 5. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria decidida, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.